Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-79.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. TRÊS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. DOLO DE SUBTRAÇÃO CONFIGURADO. NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA COM CRITÉRIO DE 1/8 ENTRE OS LIMITES ABSTRATOS. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma branca, previsto no artigo 157, §2o, VII, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, por três vezes, em concurso formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para amparar a condenação, em razão de alegadas contradições nos depoimentos e ausência de dolo específico de subtração, de modo a justificar a absolvição do réu; e (ii) estabelecer se a pena deve ser redimensionada, com adoção da fração de 1/6 da pena mínima para circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, em substituição ao critério de 1/8 utilizado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova colhida demonstra a materialidade e a autoria da tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma branca, com base em auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da tesoura usada na empreitada, termos de restituição, ocorrência policial e, principalmente, nos relatos consistentes das vítimas e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.
4. O dolo de subtração se evidencia pela conduta de exigir expressamente a entrega da bicicleta, reter indevidamente o aparelho celular, só o devolvendo mediante simulação de troca, e tentar deixar o local portando o boné da vítima.
5. Quanto à dosimetria, o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime, largamente admitido no Superior Tribunal de Justiça, é o que prevalece na Câmara Criminal deste Tribunal, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6.
6. Pena pecuniária reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena pecuniária.
Tese de julgamento: "1. A palavra das vítimas, quando coerente e apoiada por outros elementos probatórios, é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de tentativa de roubo majorado, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas. 2. O dolo de subtração configura-se pela exigência direta de entrega de bens, pela retenção indevida de objetos e pela tentativa de fuga com coisa alheia, ainda que a subtração não se consume por circunstâncias alheias à vontade do agente. 3. É legítima, na primeira fase da dosimetria da pena, a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6. 4. A pena pecuniária deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade"
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, §2o, alíneas “a” e “b”; 59; 70; 72; 157, §2o, VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1741840, ApCrim 0730546-50.2022.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 09.08.2023.
TJDFT, Acórdão 1741494, ApCrim 0733129-48.2021.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 09.08.2023.
TJDFT, Acórdão 1677008, ApCrim 0743632-31.2021.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 16.03.2023.
TJDFT, Acórdão 1977998, ApCrim 0705590-06.2023.8.07.0012, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara Criminal, j. 12.03.2025.
TJDFT, Acórdão 1806009, ApCrim 0702263-79.2020.8.07.0005, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, j. 24.01.2024.